Tribunal: TJSP
Processo: 1006944-79.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização. Aquisição de apartamento em pavimento térreo. Quintal que contém caixas de gordura/sabão. Ausência de informação e referência técnica expressa envolvendo aludido setor de esgoto. Danos materiais caracterizados. Condenação pela depreciação no valor do imóvel, em 15% em relação ao preço total. Danos morais presentes. Morador que, na tranquilidade do lar, é submetido à presença de

Ementa:
Indenização. Aquisição de apartamento em pavimento térreo. Quintal que contém caixas de gordura/sabão. Ausência de informação e referência técnica expressa envolvendo aludido setor de esgoto. Danos materiais caracterizados. Condenação pela depreciação no valor do imóvel, em 15% em relação ao preço total. Danos morais presentes. Morador que, na tranquilidade do lar, é submetido à presença de terceiros – profissionais que vão efetuar constantemente a limpeza de tais caixas. Momentos em que aparecem insetos, além do mau cheiro, causando, assim, mal-estar, além de angústia e desgosto. Verba reparatória reduzida para R$10.000,00, levando em conta as peculiaridades da demanda. Apelos providos em parte.